Tribunal: TJBA
Processo: 0500169-04.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500169-04.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALTISSIMO POR JEAN LOUIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO PAIVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE TRESPASSE. VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO FUNDO DE COMÉRCIO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECONHECIMENTO DE CULPA DOS ALIENANTES. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

O presente recurso de apelação foi interposto por
SALTISSIMO POR JEAN LOUIS LTDA
e
JEAN LOUIS GENOT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, nos autos do Processo nº 0500169-04.2017.8.05.0103. A decisão objurgada julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I). O magistrado de piso declarou a rescisão do contrato verbal de trespasse por culpa dos alienantes/apelantes, determinando que o valor de R$ 20.000,00 já pago pelos réus fosse retido pelos autores a título de compensação definitiva pelos bens corpóreos transferidos, julgando indevido o saldo de R$ 50.000,00 e os danos morais pleiteados.

II. Questão em discussão

a. Se a alienação de estabelecimento empresarial que inclui "fundo de comércio", sobre o qual o alienante havia renunciado previamente em contrato de locação, configura descumprimento contratual apto a ensejar a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC).

b. Se a retenção do valor de R$ 20.000,00 é suficiente para compensar a transferência dos bens corpóreos (estoque e instalações) diante da rescisão.

c. Se a comunicação de suposta fraude à autoridade policial pelos adquirentes configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir

A.
Da Exceção do Contrato Não Cumprido e a Culpa dos Alienantes.
Restou demonstrado que o objeto do trespasse verbal englobava o "aviamento" ou "fundo de comércio". Contudo, o autor/apelante havia renunciado expressamente a qualquer direito sobre o ponto comercial em contrato de locação anterior (ID 328740212, Cláusula Décima). Ao prometer a venda de ativo intangível do qual não dispunha de titularidade para alienar, o apelante descumpriu a prestação principal, legitimando a suspensão dos pagamentos pelos adquirentes com base na
exceptio non adimpleti contractus
(Art. 476 do Código Civil).

B.
Da Rescisão e Retorno ao Status Quo Ante.
Diante da inexecução culposa pelos apelantes, a rescisão é medida que se impõe. Como os apelados usufruíram de bens corpóreos (estoque e instalações), a retenção do valor incontroverso de R$ 20.000,00 mostra-se equitativa e suficiente para evitar o enriquecimento sem causa, considerando a ausência de prova documental pelos apelantes de que o valor dos bens móveis superava tal quantia.

C.
Da Inexistência de Dano Moral.
A comunicação de fatos à autoridade policial para apuração de suposta conduta fraudulenta, baseada em fundado receio decorrente da descoberta da ausência de titularidade do vendedor sobre o ponto comercial, configura exercício regular de direito (Art. 188, I, CC). Inexistindo prova de má-fé ou dolo de caluniar, não há ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Configura descumprimento de obrigação principal, apto a ensejar a exceção do contrato não cumprido, a alienação de fundo de comércio por quem renunciou formalmente a tal direito em contrato de locação. 2. A comunicação de fatos à polícia baseada em descumprimento contratual concreto constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais, salvo prova de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 188, I, 422, 476, 487 e 884; CPC, art. 373, II e 374, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500169-04.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante SALTISSIMO POR JEAN LOUIS LTDA e outros e como apelada LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO PAIVA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06